Tribunal: TJMT
Processo: 1006306-58.2020.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006306-58.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS SOUZA SANTOS ALMEIDA - CPF: 062.734.541-75 (APELANTE), DEIVYSON LUCAS SANTANA DA SILVA - CPF: 057.280.461-00 (APELANTE), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO. FRAÇÃO APLICADA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06), à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 250 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
abordagem policial em via pública com apreensão de drogas em posse de um dos acusados;
(ii)
ingresso em residência mediante autorização de familiar de um dos réus;
(iii)
apreensão de aproximadamente 500g de cocaína, dinheiro, balança de precisão, material para embalo e caderno com anotações sobre tráfico.

3. Requerimentos:

(i)
reconhecimento da nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões e autorização judicial;
(ii)
absolvição por insuficiência de provas;
(iii)
aplicação da fração máxima de redução da pena pelo tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
a legalidade da entrada dos policiais no domicílio dos réus;
(ii)
se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação;
(iii)
se é cabível a modulação da fração da minorante do tráfico privilegiado no grau máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não se caracteriza como revista domiciliar ilegal a diligência policial realizada com base em fundadas razões, decorrentes de situação de flagrante delito, precedida de abordagem com apreensão de drogas e de autorização verbal concedida por familiar e pelo próprio acusado.

6. Não se revela cabível a absolvição quando presentes provas suficientes da materialidade e autoria do crime, especialmente diante da apreensão de expressiva quantidade de droga e objetos relacionados à traficância.

7. A palavra dos agentes policiais é dotada de credibilidade, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos.

8. A fração de redução aplicada à minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/06) pode ser modulada conforme a quantidade e a natureza da droga apreendida. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, §1º, e 563; Lei 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO; STJ, RHC 104.682/MG; AgRg no HC 976.555/PI; TJMT, TCCR Enunciados Orientativos n. 8 e 48.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Deivyson Lucas Santana da Silva
e
Mateus Souza Santos Almeida
, contra a sentença do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 1006306-58.2020.8.11.0042, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06), à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no
regime inicial aberto
, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos.

Em suas
razões recursais
, o
apelante Mateus
suscita, preliminarmente, o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar, pela ausência de fundadas razões que justificassem a entrada dos policiais sem autorização judicial, o que tornaria ilícitas as provas dela decorrentes. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas quanto ao tráfico de drogas. Subsidiariamente, requer a aplicação da fração máxima de redução para o tráfico privilegiado (id. 275443169).

Por sua vez, a
defesa de Deivyson
postula a declaração de nulidade da ação penal, ante a ilicitude da prova que fundamenta a materialidade delitiva, em razão de suposta violação de domicílio, em desconformidade com o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. No mérito, requer a absolvição, sob o argumento de que os depoimentos prestados pelos policiais militares seriam contraditórios e insuficientes para embasar a condenação. Por fim, pleiteia a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado no grau máximo (id.

281083866).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento dos recursos (ids. 275443174 e 284235857).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
dos apelos defensivos (id.

285986387).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os acusados
Deivyson Lucas Santana da Silva
e
Mateus Souza Santos Almeida
foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) Conforme Inquérito Policial, no dia 13 de novembro de 2020, por volta das 18h45min, durante calamidade pública, na Rua Macauã, Bairro Pedregal, nesta capital, os denunciados
Deivyson Lucas Santana da Silva e Mateus Souza Santos Almeida
traziam consigo e tinham em depósito, para outros fins que não o consumo próprio,
06 (seis) porções de cocaína, com massa total de 490,95 g (quatrocentos e noventa gramas e noventa e cinco centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (laudos preliminar n.º 3.14.2020.71023-01 e definitivo n.º 3.14.2020.71622-01, em anexo).

Na referida data, policiais militares estavam em patrulhamento pelo bairro Pedregal, quando visualizaram os denunciados em atitude suspeita, vez que entregavam algo para um indivíduo que estava dentro de um veículo HB20, de cor branca. Ao perceber a presença da guarnição, o condutor do automóvel disparou em alta velocidade, logrando êxito na fuga.

Contudo, realizada a abordagem e busca pessoal nos denunciados, foram localizadas 03 (três) porções de cocaína e a importância de R$ 70,00 (setenta reais) na posse de Deivyson Lucas. Nesse momento, os policiais foram informados pela avó do denunciado Mateus que este residia com ela.

Diante disso, os militares foram até a residência de Mateus. Franqueada a entrada na moradia, encontraram, no interior de uma bolsa, no quarto deste denunciado, 01 (uma) porção grande de cocaína.

Em continuidade às diligências, os agentes públicos dirigiram-se para a residência do denunciado Deivyson Lucas, onde procederam cuidadosa busca, e apreenderam 02 (duas) porções de cocaína, 03 (três) rolos de plástico filme, 01 (um) carretel de linha, 01 (uma) balança de precisão, objetos comumente utilizados para preparar entorpecentes, além de 01 (um) caderno com anotações relacionadas ao tráfico, o montante de R$ 644,50 (quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), $ 8,00 (oito dólares) e 05 (cinco) aparelhos celulares.

Interrogado pela autoridade policial, o denunciado Deivyson Lucas negou a propriedade dos entorpecentes e demais objetos, dizendo que nada de ilícito foi apreendido com eles. Afirmou que estava na companhia de Matheus, quando ambos foram abordados pelos militares. Alegou que os policiais acessaram seu celular e visualizaram a fotografia de uma arma de fogo e, por esse motivo, foram até a residência dos dois. Afirmou que não houve o encontro de entorpecente em sua residência, nem na moradia de Mateus.

O denunciado Mateus também negou qualquer vínculo com a droga apreendida nos autos. Afirmou que nenhum ilícito foi localizado com ele ou com o denunciado Deivyson. Por fim, alegou que os entorpecentes não foram apreendidos em sua residência.

Destarte, as circunstâncias do fato narradas pelos policiais, a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, além de materiais destinados à preparação de porções, significativa quantia em dinheiro e caderno contendo anotações sobre a distribuição de droga, são elementos que demonstram que havia entre eles uma associação para a prática reiterada do tráfico de drogas. Ressalta-se que os denunciados, para a prática do delito, aproveitaram-se do momento em que os esforços do Estado e da população estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial (...)
” (id.

275442863)
.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente para condená-los pelo crime de tráfico de drogas, reconhecendo a minorante do tráfico privilegiado, razão pela qual lhes foi imposta à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no
regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direitos, além de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformados, os acusados interpuseram recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1. PRELIMINAR

1.1. Fundadas razões para a busca domiciliar

Em seus argumentos inaugurais, os apelantes sustentam a ilegalidade da busca domiciliar, ao argumento de que não haveria fundadas razões a justificar a entrada dos policiais nas residências dos réus, situação que tornaria ilícita a prova obtida e, por consequência lógica, demandaria a sua absolvição por falta de provas.

A pretensão defensiva não comporta acolhimento.

Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de repercussão geral, no sentido de que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, somente se revela legítimo quando amparado por fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência.

Nessa linha de raciocínio, os agentes estatais devem nortear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que apontem a flagrância delitiva, uma vez que o conceito de justa causa não exige a certeza da prática criminosa, mas, sim, fundadas razões a respeito (STF, ARE n. 1.476.558, DJe 02/05/2024).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
(R
HC
104.682/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018).

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, somente então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

No caso, durante patrulhamento de rotina, policiais militares visualizaram o momento em que o acusado Deivyson entregava um objeto a uma pessoa no interior de um veículo
Hyundai
/HB20 branco, enquanto Mateus permanecia ao lado, em pé. Ao perceber a aproximação da viatura policial, o condutor do veículo empreendeu fuga em alta velocidade.

Diante desse contexto, ambos foram abordados. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram com o apelante Deivyson 03 (três) porções de cocaína e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais).

Na sequência, a avó do acusado Mateus chegou ao local e, ao ser informada sobre a apreensão de drogas, franqueou a entrada dos policiais em sua residência, especificamente no quarto ocupado pelo neto, afirmando que “
ele não tinha nada de envolvimento
”
(sic)
, e que os policiais poderiam revistar o imóvel, o que resultou na localização de aproximadamente 438g de pasta-base de cocaína.

Durante a diligência, os policiais receberam uma denúncia anônima via CIOSP, que identificava o apelante Deivyson como pessoa envolvida com o tráfico de drogas no bairro Jardim Leblon. Ao ser questionado, o recorrente confirmou o endereço onde residia e indicou que a chave de sua quitinete estava na janela, autorizando a entrada dos policiais.

No local, os policiais encontraram porções de pasta-base de cocaína em cima de um guarda-roupa, bem como rolos de plástico filme, tubo de linha, uma balança de precisão e uma caderneta com anotações típicas de traficância de drogas.

Nesse contexto, as circunstâncias descritas demonstram que havia justa causa para o ingresso no domicílio, pois o contexto fático ultrapassa situação de mera intuição ou desconfiança e revela indícios suficientes de flagrante delito, notadamente porque o apelante Deivyson foi surpreendido em posse de porções de pasta-base de cocaína e expressiva quantidade da mesma substância foi localizada na residência do apelante Mateus, após a revista autorizada pela moradora.

Assim, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas pela busca domiciliar, o que afasta o pleito absolutório por ausência de provas da existência do fato.

Nesses termos,
rejeito
a preliminar suscitada.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1. Provas de autoria

Os apelantes sustentam a fragilidade do acervo probatório quanto ao tráfico de drogas, sob o argumento de que a condenação se fundamentou unicamente nos depoimentos dos policiais militares, os quais teriam apresentado contradições aptas a comprometer a credibilidade da versão acusatória, motivo pelo qual requerem a absolvição, nos termos do artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

O pedido não merece acolhimento.

A materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada pelo auto de apreensão, pelo exame de constatação preliminar e pelo laudo definitivo, inexistindo dúvidas de que o material apreendido se trata de droga ilícita.

No tocante à autoria, tanto na fase policial quanto em juízo, o
apelante Mateus
negou o envolvimento com o tráfico de drogas. Disse que apenas conversava com Deivyson na calçada quando foram abordados por policiais. Ressaltou que nada de ilícito foi encontrado com eles, que permaneceram todo o tempo na viatura e não acompanharam as buscas. Por fim, afirmou que sua avó não autorizou a entrada dos policiais em sua casa e que desconhece o motivo da prisão (mídia de id. 275443077).

Igualmente, o
apelante Deivyson
negou a traficância de drogas. Afirmou que estava apenas conversando com outras pessoas na calçada, momento em que policiais chegaram e revistaram todos que ali estavam, apreenderam seu celular e os mantiveram ajoelhados por cerca de 40 minutos. Negou que drogas ou objetos relacionados ao tráfico tenham sido encontrados com ele ou em sua residência e ressaltou que não autorizou a entrada dos policiais (mídia de id.

275443077).

A testemunha de defesa
Valdercina Pereira do Nascimento
relatou ter presenciado a abordagem policial, confirmando que havia outras pessoas no local juntamente com os acusados. Informou que os policiais apreenderam o celular de Deivyson e procederam à revista pessoal, mas que não os viu encontrar drogas. Disse que a avó de Mateus não estava presente no momento da abordagem, mas chegou após a saída da equipe policial, ocasião em que afirmou que nada ilícito foi encontrado na sua residência (mídia de id.

275443077).

A testemunha
Elias Ribeiro de Siqueira
afirmou ter presenciado a abordagem policial. Relatou que Deivyson e Mateus estavam conversando com outras pessoas na esquina quando os policiais abordaram o grupo, determinaram que todos colocassem as mãos na cabeça e, após cerca de 30 a 40 minutos, liberaram os demais, conduzindo apenas os apelantes, que foram algemados e colocados no camburão. Negou ter visto um veículo deixando o local em fuga e afirmou que não percebeu a presença da avó de Mateus no local (mídia de id.

275443077).

Em contrapartida, o policial militar
Altamiro Lopes da Silva
relatou em juízo que, durante patrulhamento em região conhecida pela traficância de drogas, a equipe visualizou o momento em que o apelante Deivyson entregava algo a uma pessoa no interior de um veículo, enquanto o réu Mateus permanecia ao lado. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor do veículo empreendeu fuga em alta velocidade.

Ressaltou que os suspeitos foram abordados e na busca pessoal foram encontradas 03 (três) porções de cocaína em posse do apelante Deivyson. Esclareceu que, durante a abordagem, a avó do apelante Mateus conversou com a guarnição e franqueou a entrada dos policiais em sua residência, o que permitiu a localização de meia barra de cocaína no quarto do apelante, dentro de uma bolsa verde.

Na sequência, explicou que a central repassou a informação de que uma denúncia anônima indicava que Deivyson seria traficante no bairro vizinho. Por essa razão, os policiais se dirigiram à residência do réu, onde, mediante indicação do próprio acusado quanto à localização da chave, adentraram o imóvel e apreenderam mais entorpecentes, além de balança de precisão, rolo de plástico filme, carretel de linha, caderno com anotações relacionadas ao tráfico, 05 (cinco) aparelhos celulares e R$ 644,50 (seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) em dinheiro (mídia de id.

275443077).

No mesmo sentido, o policial militar

Leandro Cardoso
relatou em juízo que os réus foram abordados em razão de atitudes suspeitas, que porções de drogas foram encontradas em posse do acusado Deivyson e na residência do apelante Mateus, com entrada autorizada pela avó de Mateus. Reforçou que meia barra de cocaína estava no quarto do acusado Mateus e que diligência na quitinete de Deivyson, foi localizado mais material ilícito (mídia de id.

275443077).

Como se sabe, o depoimento dos agentes policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica no caso [enunciado n. 08 da TCCR/TJMT].

Em suma, o apelante Deivyson foi surpreendido em via pública, em posse de porções de drogas, em circunstâncias típicas de traficância, na sua residência foi encontrado, além de balança de precisão, material para embalagem, caderno de anotações e dinheiro em espécie, bem como na residência do apelante Mateus foi apreendido 438g de cocaína, circunstâncias que demonstram o envolvimento de ambos com a traficância de drogas.

Ademais, ainda que as testemunhas Valdercina e Elias tenham afirmado que não viram o momento exato da localização das drogas, seus relatos, por si sós, não se revelam aptos a comprometer a versão apresentada pelos policiais, sobretudo porque não esclarecem se acompanharam integralmente a abordagem. Além disso, ambos admitem manter vínculo de amizade com os acusados ou seus familiares, situação que demanda a análise da prova com parcimônia.

Aliás, o fato de a testemunha Valdercina afirmar que ouviu a avó de Mateus dizer que nada foi encontrado em sua residência não se mostra idôneo para descredibilizar a versão coerente e unânime prestada pelos policiais nas duas fases do processo, notadamente porque a avó do réu Mateus não foi arrolada pela defesa para confirmar em juízo a tese defensiva.

Logo, revela-se descabido o acolhimento da pretensão absolutória, visto que comprovada satisfatoriamente nos autos a prática do crime de tráfico de drogas.

3. DAS PENAS

3.1. Fração do tráfico privilegiado

Mantida a condenação, os apelantes pleiteiam a incidência da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado no grau máximo, argumentando que a quantidade de entorpecente isoladamente não justifica a aplicação de fração diversa.

Contudo, não lhes assiste razão.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo essas condições serem cumpridas cumulativamente.

Apesar de o legislador não ter delineado parâmetros para a fixação do percentual redutor da minorante, os Tribunais Superiores possuem o entendimento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação do índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação. Nesse sentido:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. A quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas - especialmente a cocaína, de alta nocividade - constituem fundamentos idôneos para a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado no patamar de 1/6, conforme jurisprudência consolidada do STJ (...)
” (STJ, AgRg no HC n. 976.555/PI, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)

Vale ressaltar que, em razão da relevância e da multiplicidade de ações envolvendo a controvérsia, o tema foi afetado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos repetitivos, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, encontrando-se ainda pendente de julgamento (Tema n. 1241).

No caso, a fração redutora foi fixada em 1⁄2 (metade), haja vista a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, fatores que não foram considerados na primeira fase da dosimetria, de modo que não há falar em
bis in idem
[enunciado n. 48 da TCCR/TJMT].

Logo, considerando que os fundamentos utilizados na sentença para a modulação da fração redutora atendem aos princípios da razoabilidade e individualização da pena, bem como são respaldados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, deve ser mantida a fração aplicada na sentença.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos interpostos pelos acusados
Deivyson Lucas Santana da Silva
e
Mateus Souza Santos Almeida
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025